Tribunal: TJSP
Processo: 1031756-83.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO
Soldado PM 2a Classe em estágio probatório, cursando a formação técnico profissional. Procedimento instaurado para apuração de possível inadequação ao desempenho das funções policiais. Prorrogações de prazo para conclusão do procedimento em atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, devidamente justificadas. Duração razoável do processo diante

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO
Soldado PM 2a Classe em estágio probatório, cursando a formação técnico profissional. Procedimento instaurado para apuração de possível inadequação ao desempenho das funções policiais. Prorrogações de prazo para conclusão do procedimento em atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, devidamente justificadas. Duração razoável do processo diante das providências requeridas pela defesa. Prescrição da pretensão punitiva inocorrente. Procedimento instaurado tão logo apurada pela perícia, a falta de apresentação de perfil psicológico compatível com o desempenho da função. Denegação da ordem mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031756-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TAYLLOR PEREIRA DO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031756-83.2019.8.26.0506 -Voto no
2
AC no 1.031.756-83.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto – 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.443
Apte. TAYLLOR PEREIRA DO COUTO (AJ)
Apda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1031756-83.2019.8.26.0506)
PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO
Soldado PM 2a Classe em estágio probatório, cursando a
formação técnico profissional. Procedimento instaurado
para apuração de possível inadequação ao desempenho das
funções policiais. Prorrogações de prazo para conclusão do
procedimento em atendimento ao princípio do contraditório
e ampla defesa, devidamente justificadas. Duração razoável
do processo diante das providências requeridas pela defesa.
Prescrição
da
pretensão
punitiva
inocorrente.
Procedimento instaurado tão logo apurada pela perícia, a
falta de apresentação de perfil psicológico compatível com
o desempenho da função. Denegação da ordem mantida.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 301/302) denegando mandado
de segurança (fls. 01/17) impetrado por Soldado PM 2a Classe, em estágio
probatório, pretendendo o arquivamento do Processo Administrativo Exoneratório no
CPI3-001/12/17, pelo reconhecimento de excesso de prazo para apuração de eventual
inadequação às funções policiais.
Sustentou, em resumo, o descabimento da r. decisão. Ultrapassado o
prazo para conclusão do processo administrativo. Concluído o curso de formação
com aprovação em todas as matérias e o estágio probatório, descabe a aplicação de
qualquer punição. Ilegal a não promoção a graduação de 1a Classe. Processo
Administrativo padece de diversas irregularidades. Possui perfil psicológico para
desempenho das funções. Requereu a concessão da tutela de urgência. Daí a reforma
(fls. 307/332).
Respondeu-se (fls. 340/344).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Segundo consta, o impetrante, Soldado PM 2a Classe, em avaliação durante estágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031756-83.2019.8.26.0506 -Voto no
3
probatório, teve contra si instaurado Processo Administrativo Exoneratório -
CPI3-001/12/17 para apuração do atendimento aos requisitos previstos no art. 5o do
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 (fls. 38/275). Processo, no
entanto, passados mais de 2 anos de sua instauração, ainda não se findou, ocorrendo
segundo alega o impetrante, a prescrição da pretensão punitiva. Daí o presente
mandamus para reconhecimento do excesso de prazo para apuração de eventual
inadequação e consequente arquivamento do procedimento.
Denegada a ordem, apelou.
Sem razão, contudo.
Impetrante foi admitido nas fileiras da Polícia Militar em 24.11.15 (fl.
20) ocasião em que, em estágio probatório, iniciou o curso de formação técnico-
profissional (art. 5o do Decreto no 41.113, de 23.08.96, com a nova redação dada pelo
Decreto no 42.053, de 05.08.97) para avaliação de requisitos de adequação às funções
policiais.
Em 04.01.17 (fl. 38) quando, ainda em estágio probatório e cursando a
formação técnico-profissional, teve instaurado em seu desfavor Processo
Administrativo Exoneratório para apurar imputação de não atendimento ao requisito
previsto no inciso VII do art. 5o do Decreto no 41.113/96 ("VII - perfil psicológico
compatível com
o desempenho
da
função;")
por apresentar problemas
comportamentais demonstrando possível incompatibilidade com a função policial.
Procedimento, inicialmente com prazo para conclusão de 20 dias
corridos (fl. 39), sofreu suspensão (fl. 47) e diversas prorrogações (fls. 63, 86, 112,
130, 173, 194, 212 e 256), encontrando-se ainda, segundo informações trazidas pela
FESP, em tramitação (fls. 345/346).
É certo que, o procedimento iniciado em 04.01.17 (fl. 38), ainda não
se findou. Contudo, as sucessivas prorrogações, segundo consta, encontram respaldo
legal (art. 41, § 1o da Portaria Cmt G no DP 56/311/05 fls. 63, 86, 112, 130, 173,
194, 212 e 256) e ocorreram com o fim de assegurar a ampla defesa e o
contraditório. Inquiridas testemunhas (fls. 64/78), esclarecidos quesitos pelo Perito
quanto a avaliação psicológica do impetrante (fls. 113/116, 199/204 e 265/270), e, a
seu pedido, foi submetido a nova avaliação psicológica (fls. 223/231). Providências
justificam encontrar-se ainda em trâmite o procedimento. De morosidade ou de
duração desarrazoada do processo, portanto, não há falar.
De outra parte, não ocorreu prescrição da pretensão punitiva.
À luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar
estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031756-83.2019.8.26.0506 -Voto no
4
instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a
publicação do primeiro ato instauratório válido,..." (grifei - MS no 15271/DF
DJ-e 29.05.2020 Rel. Min. GURGEL DE FARIA).
Ora, em 16.11.16 o impetrante foi submetido a avaliação psicológica
quando constatado pela Perícia, impedimento para prosseguimento no estágio
probatório (fl. 45). Em 04.01.17 instaurou-se procedimento administrativo para
apuração de eventual inadequação. Desde então interrompido o prazo prescricional.
Não consumado, assim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
previsto no art. 85 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar
no 893/91).
As demais alegações do impetrante irregularidades na tramitação do
procedimento, ausência de motivos para seu desligamento e perfil psicológico
adequado demandam dilação probatória, não comportando, portanto, apreciação na
via eleita.
Como é sabido, mandado de segurança "... só admite prova de
natureza documental (limitação quanto aos meios) e apresentada na inicial pelo
autor e na defesa pelo réu (limitação quanto ao tempo)." (CELSO AGRÍCOLA
BARBI - "Do Mandado de Segurança" - Ed. Forense 1977 - p. 235/236 - nos 206 e
207). De outra parte, "... para que se configure direito líquido e certo, exige-se a
certeza material dos fatos argüidos, fornecida pelos documentos com que o
impetrante deve instruir a sua petição inicial." (MILTON FLAKS "Mandado de
Segurança Pressupostos de Impetração" - Ed. Forense - 1980 - p. 122 - no 138). Exige-
se prova preconstituída (CRETELLA JR. - "Do Mandado de Segurança" - Ed.
Forense - 1980 - p. 298 - no 163). "O fato não comprovado em juízo (no mandado de
segurança a prova é sempre documental) não existe para o Juiz (...) se a matéria de
fato é controvertida, incabível é o mandado de segurança, que pressupõe sempre
direito líquido e certo, fundado em fato inquestionável." (ALFREDO BUZAID -
"Do Mandado de Segurança" - Ed. Saraiva - 1988 - p. 90/91 - no 47). Finalmente,
"pressupõe o mandamus a liquidez e a certeza do direito em tela, sendo este na
verdade conceito de ordem nitidamente procedimental, como esclarece CELSO
RIBEIRO BASTOS, em sua obra 'Do Mandado de Segurança', ao apontar que
direito líquido e certo é 'conceito de ordem processual que exige a comprovação dos
pressupostos fáticos da situação jurídica a preservar' (op. cit. p. 15). Portanto, todos
os pressupostos merecem estar definitiva e incontestavelmente demonstrados ab
initio. Nem cabe tal apreciação em hipótese, em circunstâncias meramente
especulativas" (RJTJ/SP - vol. 110/383).
Ausente, assim, direito líquido e certo a amparar.
Impõe-se a manutenção do julgado. Prejudicado o pleito de
antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031756-83.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Custas na forma da Lei. Sem honorários.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)